Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726481-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANNY MAJORY OLIVEIRA POVOA SILVA PACIENTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, PAULO JARDEL POVOA SILVA, objetivando à concessão de saídas temporárias, as quais foram requeridas ao Juízo da Vara de Execuções Penais e não deferidas no prazo da Portaria 001/2022 da VEP. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância em 11/08/2022. A douta Desembargadora Fátima Rafael indeferiu o pedido liminar por meio da decisão ID 38154029. Os autos foram a mim distribuídos aleatoriamente. Muito bem. Apreciando o caderno processual, não antevejo razão para modificar a decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o indeferimento da medida requerida, pelo menos até o julgamento de mérito deste pedido. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Ainda, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Ao final, venham-me os autos conclusos novamente. Brasília, 15 de agosto de 2022 09:18:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator